Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726324-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALÍPIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, para o fim de modificar a decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado do AI 0707541-08.2022.8.07.0000 como condição para a expedição dos ofícios requisitórios. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 130746715, dos autos de referência): Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n° 0707541-08.2022.8.07.0000 em face da decisão de ID 115319603, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso de execução, pois, o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009, a qual prevê a TR como índice de correção monetária e, apesar do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Os autores informam que foi dado provimento ao recurso interposto determinando que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e requerendo o imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 130681551). Assim, em cumprimento à decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, conforme determinado. Retornando os autos e, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento, condição imprescindível para expedição dos requisitórios, aguarda-se julgamento definitivo do recurso interposto. Sendo mantida a decisão proferida no recurso, cumpra-se a decisão de ID 115319603, expedindo a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expedindo requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 107056970. Em suma, o agravante alega que é pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação da dívida, pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Relata que o julgamento do AI 0707541-08.2022.8.07.0000 não pode representar óbice à tramitação da execução. Aduz que o trânsito em julgado do mencionado agravo seria considerado prejudicial externa no caso do art. 313, V, ‘a’, do CPC. Porém, afirma que a hipótese não se trata de sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Por fim, sustenta que a suspensão da execução viola o art. 921, I, do CPC e incorre em má aplicação do que dispõe o art. 313, V, ‘a’, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao Juízo a quo que proceda ao regular processamento da execução, independente do trânsito em julgado do referido agravo, expedindo-se os requisitórios de pagamento. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Num juízo perfunctório, próprio desta fase recursal, não se constatam presentes os elementos essenciais para o deferimento antecipado da tutela. Isso porque, a decisão atacada apenas condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do AI 0707541-08.2022.8.07.0000 interposto pelo agravante, o que não pode ser entendido como perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo. Além do que, convém lembrar que no agravo de instrumento mencionado, foi deferido o efeito suspensivo determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito. Ressalte-se que o mérito do referido agravo de instrumento já foi julgado, estando pendente de apreciação de embargos declaratórios opostos pelo agravado. De outra banda, é sabido que a expedição de ofício requisitório não configura modalidade de pagamento que se concretiza de imediato, o que desfigura também, a urgência no pedido. Porquanto, em submissão aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, é perfeitamente possível aguardar o julgamento final do recurso de agravo, consoante determinado pelo Juiz a quo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator